Tribunal: TJES
Processo: 0003069-90.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003069-90.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILMAR DOS SANTOS GOMES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
pelação Cível
n
.
0003069-90.2018.8.08.0008

A
pel
ante: Gilmar
dos Santos Gomes

A
pelado
s
:

Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES e
Estado
do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida
m os

autos
de a
pelação cível interposta contra sentença proferida pel
o
Ju
iz
de Direito da Vara
da Fazenda Pública Estadual
e
Registros Públicos
de Vila Velha q
ue,
em sede
de
ação de
execução individual
de sentença coletiva apresentada por
Gilmar
dos Santos Gomes
objetivando a
satisfação do crédito decorrente da sentença coletiva
proferida
em desfavor dos recorridos,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I
V
, do CPC,
diante da necessidade de restringir o ajuizamento de forma individual, privilegiando-se o manejo coletivo.

Nas razões recursais de fls. 140/155
, o recorrente alega
em síntese
que
(a) o beneficiário tem direito de entrar com ação individual e apenas apresentando cálculos aritméticos para cumprimento de sua sentença; (b)
a opção pelo domicílio do executado deve ser respeitada e observada,
não havendo condições de reunir todos os beneficiários do título para uma execução coletiva.

Contrarrazões apresentadas pelo Banestes às fls. 157/161. O Estado do Espírito Santo não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão do dia 22.11.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, registro que s
egundo a jurisprudência desta Corte,
“
o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial
é
isento de custas processuais,
inclusive do preparo recursa
l
, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado”
(TJES, Apelação Cível
nº
035180294486, Relator
Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020).
(g. n.)

De igual teor:

“
Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento
judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 008190008436, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

Quanto ao objeto do recurso
, a hipótese versa sobre
a
pelação cível interposta
contra
sentença proferida

em sede
de
“ação de
execução individual
de sentença coletiva” apresentada por
Gilmar
dos Santos Gomes
objetivando a
satisfação do crédito decorrente da sentença coletiva
proferida
em desfavor dos recorridos,
que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I
V
, do CPC,
diante da necessidade de restringir o ajuizamento de forma individual, privilegiando-se o manejo coletivo.

A
orientação deste sodalício está sedimentada no sentido de reconhecer a legitimidade ativa
do beneficiário para buscar de forma individual a satisfação do título formado na ação coletiva, sob o entendimento de que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a dita demanda coletiva como substituto processual, tornando desnecessária a exigência de autorização expressa de seus associados e a análise d
o local d
o domicílio, com
a
respectiva distinção do precedente do STF no RE 573.232
que só seria aplicável em caso de representação processual.

Nesse sentido
:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA TERMINATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DISTINGUISHING DO PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À FASE INSTRUTÓRIA.

1. As associações têm duas formas de atuação em juízo, por substituição processual ou por representação processual. Na substituição processual, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei (art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC). Na representação processual, por defender direito alheio em nome alheio, a autorização dos associados é necessária por expressa exigência constitucional (art. 5º, XXI, da CF/1988).

2. O precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232 (Tema 82) só é aplicável em caso de representação processual.

3. No presente caso, como a associação propôs ação coletiva em substituição processual, é necessário realizar distinção entre os casos para afastar a incidência do precedente do STF no RE 573.232 (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015), de forma que, para propor a Ação Civil Pública, não é necessária autorização para o ajuizamento da demanda coletiva em seu nome.

4. Recurs
o conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014170110432, Relator
DES.
: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Anoto que apesar de não ter sido admitido o IRDR que abordou a matéria versada na lide, constou do acórdão do referido incidente que
“[...]
A possibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva decorre do ordenamento jurídico vigente (Arts. 97 e 98 do CDC)
, que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (tema repetitivo nº 480 do STJ), e consiste questão de fato verificar a titularidade do crédito (em obediência ao tema repetitivo nº 499 do STF)
[...]”,
bem como que
“[...]
Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011489, Relator: MANOEL ALVES RABELO Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).
[...]”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0023540-83.2020.8.08.0000
(
100200065579
)
, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Diante do exposto
,
conheço
e
dou provimento

à apelação cível
para pronunciar a nulidade da
sentença e

de
terminar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: A
PELAÇÃO

CÍVEL.

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
jurisprudência formada no âmbito deste egrégio TJES tem reconhecido a legitimidade ativa do beneficiário para buscar de forma individual a satisfação do título formado na ação coletiva, sob o entendimento de que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a dita demanda coletiva como substituto processual, tornando, desnecessária a exigência de autorização expressa de seus associados e a análise do domicílio deles.

2.
Ap
esar de não ter sido admitido o IRDR que abordou a matéria versada na lide, constou do acórdão do referido incidente que
“[...]
A possibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva decorre do ordenamento jurídico vigente (Arts. 97 e 98 do CDC), que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (tema repetitivo nº 480 do STJ), e consiste questão de fato verificar a titularidade do crédito (em obediência ao tema repetitivo nº 499 do STF)
[...]”,
bem como que
“[...]
Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011489, Relator: MANOEL ALVES RABELO Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).
[...]”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0023540-83.2020.8.08.0000
(
100200065579
)
, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

3.

Apelação cível conhecida e provida,
para pronunciar a nulidade da
sentença
recorrida
e

de
termina
r o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembar
gadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
d
ar
provimento
ao
apelo

para anular a
sentença

recorrida
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.